Tribunal: TJMT
Processo: 1020540-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020540-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (RECORRENTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALITA CHAVES DE MORAIS - CPF: 045.534.271-76 (ASSISTENTE), JOSE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 045.531.621-05 (VÍTIMA), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA

ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
PRISÃO PREVENTIVA
– MANUTENÇÃO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802]
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Inviável o pleito do acusado de recorrer em liberdade quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar e não mudança do quadro fático que ensejou a prisão preventiva.

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014]

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1000832-66.2021.8.11.0044 que tramitou pela Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, foi
Gean Evânio Breda de Souza
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 109212110).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Gean Evânio Breda de Souza
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a impronúncia pela ausência de prova judicializada quanto ao seu envolvimento na prática delitiva. Alternativamente, pugnou pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel (id. 109212132).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado e revogada a prisão preventiva do acusado
(id. 109212137).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 109212138).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da ilustre Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 110458999), a fim de que seja mantida a decisão recorrida, eis que os depoimentos apresentado pela vítima e as pelas testemunhas apontam, em tese, o requerente como autor do delito praticado, situação essa que não permite a conclusão de que inexiste indícios de que o recorrente teria sido autor do delito. Ainda, que a qualificadora somente poderia ser afastada em caso de ser manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Por fim, o requerente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a constrição cautelar foi revista durante o trâmite processual, sendo que em todas as ocasiões fora constatado que ainda persistem os requisitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1000832-66.2021.8.11.0044 que tramitou pela Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na qual
Gean Evânio Breda de Souza
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 109212110).

O Recorrente aduz, em síntese, que
“
nenhuma das testemunhas e nem a própria vítima afirmam que foi o acusado que tenha sido quem praticou o delito, de forma que nada há contra o mesmo que pese em seu desfavor.”
(id. 109212132, p. 5). Ainda, afirma que
“não ficou indubitavelmente provado, carecendo o órgão acusador de elementos probatórios da conduta dolosa praticada pelo acusado, visto que as provas apresentadas nos autos são muitos frágeis e controvertidas, não tendo o condão de ensejar uma condenação.”
, bem como, requereu que seja afastada a qualificadora de motivo fútil.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, § 2º, incisos II e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, em via pública, localizada na Avenida Brasil, neste município, o denunciado GEAN EVÂNIO BREDA DE SOUZA agindo com animus necandi, tentou matar, a vítima José da Silva dos Santos, com disparos de arma de fogo, o qual provocou o ferimento mencionado no prontuário médico juntado sob o ID 51345989 (Págs. 08/19), sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na indigitada data, local e horário dos fatos narrados, a equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Pronto Atendimento Municipal para atender uma ocorrência, visto que havia dado entrada no hospital uma vítima com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

De posse dessas informações a equipe policial se deslocou ao local informado, oportunidade que constatou a veracidade dos fatos.

Registra-se que, em conversas com a vítima, esta relatou aos Policiais Militares que estava em uma festa localizada na “Lagoa”, oportunidade que iniciou uma discussão com o denunciado GEAN EVÂNIO, que estava na companhia de uma terceira pessoa ainda não identificada, conhecida por “NATHAN”.

Depreende-se dos autos que durante a discussão, o denunciado disse para a vítima que “era o CV quem manda, qualquer coisa nós resolve, não ocê” sic. Por sua vez, a vítima disse ao denunciado que “CV é o caralho, vocês manda em porra nenhuma, seus pau no cú” sic.

Ato contínuo, a vítima decidiu ir embora do local, oportunidade que, na companhia de Thays Nathalya Santos Borges estavam retornando para suas residências, ocasião em que a vítima constatou que o denunciado GEAN EVÂNIO estava lhe seguindo.

Em seguida, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, sacou a arma de fogo e desferiu diversos disparos contra o veículo em que a vítima estava conduzindo, de modo que uns dos disparos, acertou o ouvido esquerdo da vítima. Por conseguinte, o denunciado empreendeu fuga do local. (...)”.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 51345988, p. 05/06), Relatório de Investigação (id. 51345988, p.07), Prontuário médico hospitalar (id. 51345989, p. 08/22), bem como pelos Termos de Declarações colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente na fase judicial negou a prática delitiva, vejamos:

““ (...) Promotor de Justiça: o José no depoimento dele, ele disse que discutiu com você mesmo?

Testemunha: não, comigo José, hora nenhuma ele discutiu comigo, com o pessoal que estava do meu lado entendeu, um grupo que estava do meu lado eles começaram a bater boca lá, mas, não foi comigo, estava perto, mas comigo ele não discutiu, quando começaram a discussão deles, que desligaram o som eu já saí pra fora entendeu, esperei a Talita (...).

Promotor de Justiça: quais os nomes dessas pessoas que estavam do seu lado?

Testemunha: eu não recordo, eu não sei, não conheço as pessoas, eu sei que são daqui da cidade, de vista eu conheço, mas pelos nomes não sei te falar para o senhor.

Promotor de Justiça: mas, eles não estavam com o senhor, como que estas pessoas estavam com o senhor e você nem as conhecem?

Testemunha: não, não estavam comigo, estava só eu e a Talita entendeu, essas pessoas estavam do lado, tava muito cheio de gente, aí o local é muito pequeno, aí ficava as pessoas, tipo a rodinha, estava lá, eu só estava com a Talita, só foi eu e ela pra festa entendeu, chegou lá tinha gente que eu conhecia entendeu, mas eu não fiquei com ninguém, só ficou eu e ela, nós estava tentando voltar, entendeu reconciliar.

Promotor de Justiça: e a Talita foi embora com você?

Testemunha: sim, comigo.

Promotor de Justiça: que horas você saiu?

Testemunha: não sei, não sei te falar a hora certinha, eu sei que estava escurecendo.

Promotor de Justiça: depois que teve a briga, acabou?

Testemunha: eu saí, aí ficaram todo mundo, eu fui, eu fui embora, ficaram todo mundo, eles ficaram discutindo lá, na hora que começou a discussão, aquele bateção de boca lá, montei na minha moto e fui lá pra frente esperar ela vir dom banheiro, ela disse que estava apertada, aí ela veio daí nós fomos embora, entendeu, aí nós demos uma volta aqui no centro, daí ela falou vamos parar no Camarão, nós pegou e parou no Camarão, paramos de lá da rua na Avenida e ficamos olhando só viu entendeu, aí nós ficamos um pouquinho lá, daí ele pediu para levar ela na casa dela que o rapaz chegou e falou pra mim que desse negócio tinha rolado meu nome que levei na casa da irmã dela.

Promotor de Justiça: e quem foi que envolveu seu nome nisso aí?

Testemunha: eu não sei te falar, eu só sei que esse rapaz o Leandro chegou e falou pra mim isso aí, que tinha esse boato quer tava meu nome no meio e que tinha mais gente brigando e meu nome tava no meio, mas eu nem sabia que tinha atirado em ninguém, entendeu, aí eu peguei, depois no outro dia que fiquei sabendo desse tiro, entendeu, outro dia, eu fiquei sabendo do tiro que fui atrás de um advogado pra mim comparecer na delegacia civil porque meu nome estava no meio, tinha recém saído da cadeia e eu com medo de uma prisão em flagrante ou alguma coisa assim, apresentei com advogado na civil.

Promotor de Justiça: o senhor já teve arma?

Testemunha: não, não (...).

Advogado de Defesa: só pra mim entender melhor, você conhece o José assim só de vista ou você já teve algum contato com ele ou alguma discussão sem ser nesta festa?

Testemunha: não, não, conheço só de vista, eu já vi ele na cidade, eu fui criado e nascido aqui eu conheço ele de vista (...) tipo contato tipo assim, de amizade eu nunca tive amizade com ele não (...)”

Entretanto, a vítima
José da Silva dos Santos
, em juízo, relatou que, durante uma discussão por motivo de somenos importância, o requerente o ameaçou, dizendo que
“daria um tiro em sua cara”
. Em seguida, enquanto retornava para sua residência, foi surpreendida pelo requerente, que portava uma arma de fogo, oportunidade que desferiu diversos tiros contra o seu veículo, de modo que um dos disparos veio a lhe acertar. Vejamos:

“(...) Vítima: Então, cara. Esse cara é meio ‘doidão’ da cabeça. Ele não ‘pira’ bem não. Ele tava lá ‘drogadão’ cheiradão de droga, bêbado lá e começou a discutir com um cara do meu lado, por causa de um som mais alto que do neto do seu ‘Alveri’. Começou a discutir com o cara e eu perto e começou a embaçar comigo também, pagando de ‘bravo’.
Me ameaçando, falando que ia dar um tiro na minha cara, desse jeito. Aí eu falei pra ele ‘você pode atirar
. Você que sabe’. (...) Aí eu peguei e fiquei um pouco ali. Aí ele fingiu que foi embora, ele mais a mulher dele. Aí fingiu que foi embora. Aí eu peguei e entrei na minha caminhonete. Tava vindo embora. Cheguei aqui perto dessa pizzaria ‘Empório’,
quando eu olho pro lado, tá o cara armado com o revólver do meu lado, atirando na minha caminhonete tudo
(...)

Promotor de Justiça: Isso aí foi em frente aonde?

Vítima: Foi perto da pizzaria ‘Empório’.

Promotor de Justiça: Ah foi em frente a pizzaria ‘Empório’ então?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Aí você foi sentido ao frigorífico tentando fugir, como que foi?

Vítima: Não, eu vim parar no hospital, vim dirigindo, vim seguindo em frente.

Promotor de Justiça: Estava você e a Taís no veículo?

Vítima: A menina que tava comigo eu tava levando lá no ‘Camarão’. Ela não tinha nada a ver comigo, eu tava levando só de carona.

Promotor de Justiça: O senhor se lembra quanto tempo dessa discussão? Se o Sr. Gean saiu e voltou depois de um tempo ou foi de imediato, se vocês brigaram e ele já saiu atirando? O senhor se recorda?

Vítima: Não foi na ‘Lagoa’, não foi na ‘Lagoa’. Porque foi tipo assim, nós discutiu ali tudo. Aí ele pegou e saiu mais a mulher dele, saiu e foi embora. Fingiu que foi embora, mas ele não foi. Acho que ele foi na casa dele, pegou o revólver e ia voltar lá de novo né. Aí eu acho que ele foi pro rumo do anel viário, aí que eu tava vindo pelo anel viário, cheguei perto da pizzaria ‘Empório’ aí ele do meu lado.

Promotor de Justiça: O senhor se lembra de como que estava o atirador? De ter a clara visão de que seria ele com a roupa?

Vítima: Oi?

Promotor de Justiça: O senhor se lembra da roupa que tava o atirador, da moto? O senhor se recorda de algum detalhe?

Vítima: Até hoje eu não tiro a cara dele de mente, entendeu? Eu não lembro de roupa, a gente não repara em roupa nenhuma, entendeu? Nem em chinelo, quando acontece esses trem. A gente só olha pra cara do cara, ergue a cabeça e segue em frente, é desse jeito que funciona.

Promotor de Justiça: Eu falo na hora que ele atirou contra o senhor, o senhor tem certeza que era ele na moto?

Vítima: Ah moço, se eu não tiro da mente a cara do ‘cara’ aqui eu vou esquecer se era ele? A mulher dele tava na garupa, a Talita.

Promotor de Justiça: Por último, eu preciso saber se ele te disse alguma coisa de ‘comando vermelho’?

Vítima: Cara, tipo assim, não precisa nem falar que é do ‘comando vermelho’ porque todo mundo sabe que ele é né. Ele entrou como ‘matador’ do comando vermelho’...”

A testemunha,
Renato Nantes Poltranire
, policial militar, relatou que no dia dos fatos, foi acionado pelo Pronto Atendimento Municipal, para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, e ao conversar com a vítima José da Silva dos Santos, esta relatou que, após desentendimento, havia sido alvejado por Gean Breda.

“(...) Testemunha: Recebi uma solicitação, onde o solicitante nos relatou que um homem com ferimentos deu entrada no pronto atendimento municipal. De imediato a equipe da Polícia Militar deslocou até o Pronto Atendimento onde encontrou a vítima que estava consciente.
Em conversa com a vítima, ela nos relatou que estava no ‘Balneário Lagoa’ e teve uma confusão nesse local. Após essa confusão, ele se desentendeu com o suspeito, o Gean, Gean Breda e, após essa discussão que ele teve com o Gean Breda, ele saiu do local
. Entrou na sua caminhonete, no seu veículo,
quando ele foi surpreendido e desferiu tiro de arma de fogo em sua direção, onde ele foi alvejado no lado esquerdo do ouvido
. Porém, mesmo sendo alvejado, a vítima dirigiu o seu veículo até o Pronto Atendimento (...)”.

Ainda, o Investigador de Polícia,
Mauri Muller
, relatou, em Juízo, que a vítima teria dito ainda quando se encontrava no Pronto Atendimento de Paranatinga/MT que o autor do crime praticado contra si se tratava da pessoa de Gean.

Por outro lado, a vítima se retratou em Juízo, pois embora ela tenha relatado extrajudicialmente não saber quem era o autor dos disparos (id. 51345989, p. 21/22), em Juízo, esclareceu que fez isso porque sentiu medo de represália e também a pedido de sua genitora a qual temia por sua vida. Afirmando que:

“(...) Promotor de Justiça: Por último, eu preciso saber se ele te disse alguma coisa de ‘comando vermelho’?

Vítima: Cara, tipo assim, não precisa nem falar que é do ‘comando vermelho’ porque todo mundo sabe que ele é né. Ele entrou como ‘matador’ do comando vermelho’. (...)

Vítima: Vou te explicar uma coisa. Foi assim: Minha mãe tava comigo, tava junto comigo e ela me aconselhou ‘meu filho, vai lá, tira a queixa do cara, finge que você não viu nada, que você não lembra de nada, para depois não ter mais rolo na sua vida’. Eu fui lá a mando dela. Agora que ela chegou de falecer, a gente fica pensando em outras coisas, a gente tá nem ai com a vida, entendeu? Porque ele tentou me matar, e um cara desse tenta me matar. Eu fui mandado da minha mãe, entendeu? (...)”.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado tentado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Noutro ponto, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
motivo fútil
– traduzido pela doutrina como “o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. (...)”.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável.

A respeito da qualificadora do
motivo fútil
, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o marido que mata a esposa por não passar adequadamente uma peça do seu vestuário. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o ‘id quod plerumque accidit’, ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.”
(in Direito Penal esquematizado: Parte Especial, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 30).

Emerge dos autos que o motivador do deleito, em tese, seria uma discussão sobre um som mais alto do que o outro, que inicialmente sequer era direcionada a vítima, sendo uma discussão verbal de somenos importância entre as partes.

Importante esclarecer que não houve luta corporal entre os envolvidos e o ofendido não portava qualquer tipo de arma.

Dessarte, aparentemente, o móvel do crime é insignificante quando comparado ao bem jurídico vida.

Também não há dúvida acerca da eventual ocorrência do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que ele foi uníssono em dizer que supostamente o requerente teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra o seu veículo.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da quaestio ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação.

5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Ainda:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL (2X) (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II E ART. 70 DO CP) – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

-A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora imputada.

Devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por não se revelarem manifestamente improcedentes, se emergem do contexto fático-probatório, indícios suficientes de que o Recorrente, vizinho das vítimas, atirou em uma delas pelas costas, impulsionado por discussão banal decorrente de sua insatisfação acerca de um buraco aberto no muro da própria casa pelos ofendidos, para escoar água.

Segundo precedente do STJ, a prévia discussão entre agente e vítima, não afasta, de plano, a futilidade do crime de homicídio (AgRg no AREsp 1420950/PB).”
(N.U 1014508-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre o tema, destaco desta 3º Câmara Criminal:

2. Embora a quantidade de golpes por si só não seja suficiente a caracterizar a qualificadora do meio cruel, as lesões infligidas à vítima que se estendem por todo o corpo dela sinalizam possível ausência e piedade e meio para satisfazer o desejo de impor maior sofrimento da vítima, de modo a admitir a plausibilidade do art. 121, § 2º, III, do CP.
(Rese n. 173959/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Data de Julgamento: 26-04-2017).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito do requerente recorrer em liberdade.

O recorrente permaneceu preso durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o magistrado de primeiro grau ponderou a inexistências de fatos novos a justificar a modificação desta situação, ou que indicasse a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, visto que o acusado se evadiu do distrito da culpa após a empreitada delitiva. Consignando que:

“(...) Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade o denunciado causaria forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado do agente, deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum. (...)

Ainda,
convém destacar que após a empreitada delitiva o réu se evadiu do distrito da culpa
. Logo, não pairam dúvidas de que solto ele coloca em risco a instrução processual do rito do Tribunal do Júri e também eventual aplicação da lei penal.

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva do acusado, mantendo-o, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar dele, bem como as decisões que a mantiveram. (...)”
. (Sentença Id. 109212110).

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2ª T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5ªT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5ªT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gean Evânio Breda de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022